Tribunal: TCU
Processo: 006.263/2019-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em decorrência da concessão irregular de benefícios previdenciários no âmbito da Agência da Previdência Social de Santa Cruz/RJ. Análise das alegações de defesa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS em decorrência da concessão irregular de benefícios previdenciários no âmbito da Agência da Previdência Social Santa Cruz - Gerência Executiva no Rio de Janeiro-Norte do INSS - EXRJ-Norte. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir do rol de responsáveis desta Tomada de Contas Especial os nomes dos Srs. Altai Moura Rolin, Dina Oliveira Dias, Edilson Gregório de Sá, Elenita da Silva Freitas, Guaraciana Reis e Silva, Ivã Vianna da Silva, João Antônio Sérgio, Leci da Silva Faria, Marcelo Rocha de Souza, Maria de Lourdes Miquelan Seixas, Paulo Roberto Pereira da Silva, Sebastião Brasa Tibúrcio, Sebastião Ribeiro da Silva, Valter Cardoso Nunes e Sandra Machado Claudio Rocha; 9.2. com fulcro nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "c" e "d", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. Luiz Henrique Nunes da Silva e condená-lo ao pagamento das quantias a seguir indicadas, acrescidas da atualização monetária e dos juros de mora, calculados a partir das datas especificadas até a efetiva quitação, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Instituto Nacional do Seguro Social, nos termos da legislação em vigor: Data da ocorrência Valor histórico (R$) 13/03/2009 465,00 13/03/2009 318,16 07/04/2009 465,00 11/05/2009 465,00 03/06/2009 465,00 06/07/2009 465,00 06/08/2009 465,00 08/09/2009 465,00 05/10/2009 465,00 05/11/2009 465,00 08/12/2009 465,00 07/01/2010 465,00 05/02/2010 510,00 05/03/2010 510,00 14/04/2010 510,00 06/05/2009 341,00 08/06/2009 465,00 08/06/2009 465,00 09/07/2009 465,00 06/08/2009 465,00 08/09/2009 465,00 08/10/2009 465,00 17/11/2009 465,00 04/12/2009 465,00 14/04/2009 279,00 14/04/2009 465,00 30/04/2009 465,00 28/05/2009 465,00 03/07/2009 465,00 10/08/2009 465,00 27/08/2009 465,00 28/09/2009 465,00 27/10/2009 465,00 01/12/2009 465,00 28/12/2009 465,00 25/01/2010 510,00 30/01/2009 359,66 27/02/2009 465,00 31/03/2009 465,00 30/04/2009 465,00 01/06/2009 465,00 30/06/2009 465,00 31/07/2009 465,00 31/08/2009 465,00 30/09/2009 465,00 30/10/2009 465,00 30/11/2009 465,00 30/12/2009 465,00 29/01/2010 510,00 26/02/2010 510,00 31/03/2010 510,00 30/04/2010 510,00 31/05/2010 510,00 30/06/2010 510,00 30/07/2010 510,00 31/08/2010 510,00 04/10/2010 510,00 14/04/2009 201,50 06/05/2009 465,00 03/06/2009 465,00 02/07/2009 465,00 30/07/2009 465,00 28/08/2009 465,00 29/09/2009 465,00 29/10/2009 465,00 27/11/2009 465,00 29/12/2009 465,00 03/02/2009 262,83 02/03/2009 465,00 01/04/2009 465,00 04/05/2009 465,00 01/06/2009 465,00 01/07/2009 465,00 03/08/2009 465,00 01/09/2009 465,00 01/10/2009 465,00 03/11/2009 465,00 01/12/2009 465,00 04/01/2010 465,00 01/02/2010 510,00 01/03/2010 510,00 01/04/2010 510,00 06/02/2009 332,00 03/03/2009 465,00 31/03/2009 465,00 30/04/2009 465,00 29/05/2009 465,00 06/07/2009 465,00 05/08/2009 465,00 28/08/2009 465,00 29/09/2009 465,00 29/10/2009 465,00 27/11/2009 465,00 29/12/2009 465,00 28/01/2010 510,00 26/02/2010 510,00 31/03/2010 510,00 03/04/2009 325,50 06/05/2009 465,00 03/06/2009 465,00 13/07/2009 465,00 30/07/2009 465,00 27/08/2009 465,00 05/10/2009 465,00 28/10/2009 465,00 26/11/2009 465,00 28/12/2009 465,00 27/01/2010 510,00 24/02/2010 510,00 26/02/2009 41,50 04/03/2009 465,00 03/04/2009 465,00 06/05/2009 465,00 03/06/2009 465,00 03/07/2009 465,00 05/08/2009 465,00 03/09/2009 465,00 05/10/2009 465,00 05/11/2009 465,00 03/12/2009 465,00 06/01/2010 465,00 03/02/2010 510,00 03/03/2010 510,00 06/04/2010 510,00 04/05/2009 465,00 28/05/2009 465,00 01/07/2009 465,00 30/07/2009 465,00 28/08/2009 465,00 30/09/2009 465,00 30/10/2009 465,00 30/11/2009 465,00 29/12/2009 465,00 14/05/2009 465,00 14/05/2009 418,50 19/06/2009 465,00 09/07/2009 465,00 05/08/2009 465,00 02/09/2009 465,00 02/10/2009 465,00 04/11/2009 465,00 02/12/2009 465,00 11/02/2009 221,33 04/03/2009 465,00 02/04/2009 465,00 04/05/2009 465,00 04/06/2009 465,00 06/07/2009 465,00 07/08/2009 465,00 02/09/2009 465,00 02/10/2009 465,00 10/11/2009 465,00 04/12/2009 465,00 05/01/2010 465,00 03/02/2010 510,00 04/03/2010 510,00 05/04/2010 510,00 08/05/2009 465,00 08/05/2009 108,50 06/07/2009 465,00 06/07/2009 465,00 30/07/2009 465,00 28/08/2009 465,00 05/10/2009 465,00 06/11/2009 465,00 9.3. aplicar ao Sr. Luiz Henrique Nunes da Silva a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (art. 217, § 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU), sem prejuízo das demais medidas legais; 9.5. considerar grave a infração cometida pelo Sr. Luiz Henrique Nunes da Silva, com base no art. 270 do Regimento Interno/TCU; 9.6. aplicar ao Sr. Luiz Henrique Nunes da Silva a penalidade de inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública Federal, pelo prazo de 5 (cinco) anos, com fundamento no art. 60 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 270 do Regimento Interno/TCU; 9.7. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas a que se referem os subitens 9.2 e 9.3 deste Acórdão, caso não atendida a notificação, com base no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.8. solicitar, com fulcro no art. 61 da Lei 8.443/1992 e no art. 275 do Regimento Interno/TCU, à Advocacia-Geral da União, por intermédio do Ministério Público junto ao TCU, a adoção das medidas necessárias ao arresto dos bens do responsável Luiz Henrique Nunes da Silva, devendo este Tribunal ser ouvido quanto à liberação dos bens arrestados e à sua restituição; 9.9. comunicar ao Instituto Nacional do Seguro Social e à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro que a decisão contida no subitem 9.1 deste Acórdão não impedirá a adoção de providências administrativas e/ou judiciais contra os segurados beneficiários dos pagamentos previdenciários inquinados, com vistas à recuperação dos valores indevidamente pagos; 9.10. dar ciência ao Instituto Nacional do Seguro Social, nos termos do art. 2o, inciso II, da Resolução/TCU 315/2020, das seguintes ocorrências identificadas no curso do presente feito: 9.10.1. retardamento injustificado na instauração da Tomada de Contas Especial que ensejou o Processo 35432.001151/2018-17, em afronta ao art. 1o, § 1o, da Instrução Normativa/TCU 56/2007, assim como aos arts. 4o e 11 da Instrução Normativa/TCU 71/2012; 9.10.2. ausência da adoção de medidas atinentes à adequada caracterização e indicação do responsável pelas irregularidades objeto do PAD 35301.001800/2010-18, bem como da instauração da correspondente Tomada de Contas Especial, com as respectivas informações de sistema que demonstrem os atos praticados com vistas à concessão de benefício à Sra. Dina Oliveira Dias, NB: 88/533.782.485-2, podendo, nesse caso, o INSS implementar as medidas administrativas e/ou judicias pertinentes para buscar reaver o valor do dano causado ao erário com relação ao caso tratado no aludido PAD; 9.11. enviar cópia deste Acórdão: 9.11.1. à Controladoria-Geral da União para fins de controle da aplicação da penalidade referida no subitem 9.6 deste Acórdão, nos termos dos Acórdãos/Plenário 348/2016 e 714/2016; 9.11.2. ao INSS e à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, com base no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, e no art. 209, § 7o, do Regimento Interno/TCU.